Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.
2. Tratando-se de ação revisional de alimentos, o deferimento da tutela de urgência depende de prova inequívoca da alteração da situação fática da possibilidade do alimentante e/ou da necessidade dos alimentandos desde a data em que por último analisada a questão da verba alimentar na ação em que estipulada.
3. Haja vista a presunção absoluta de indispensabilidade de amparo e de cuidado para com o filho menor, restando preenchido o requisito de necessidade do alimentando e não evidenciado, de forma inequívoca, neste momento processual, a alteração das possibilidades do alimentante, a manutenção da verba alimentícia no montante anteriormente fixado é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.